Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTE ALIMENTANDA. MAIORIDADE. CAPACIDADE LABORATIVA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. IMPERIOSA NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de exoneração de alimentos que julgou procedente o pedido inicial para exonerar a parte requerente da obrigação alimentar com relação parte requerida, maior e exercente de atividade laboral.
2. Não comprovada a excepcional necessidade de recursos da parte alimentanda, maior e habilitada para o trabalho, é devida a exoneração do dever de prestar alimentos.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.